Tribunal: TJDFT
Processo: 0750749-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR. E-COMMERCE. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ELETRÔNICA DE MERCADORIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DESBLOQUEIO DEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, como ocorre no presente caso, em que a parte autora recorrida é qualificada como pessoa física que visa a produção de renda em negócio de pequeno porte, aplica-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista aprofundada. AgRg no REsp 1.149.195/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 25/06/2013. Precedente. (Acórdão n. 1078167, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, publicado no DJE: 08/03/2018).
2. A recorrente é empresa gestora financeira do ramo de comércio eletrônico que atua como intermediadora das operações de compra e venda por meio de contrato com vendedores de produtos e serviços, cujas cláusulas 5.10 e 5.15.3 impõem ao contratante que violar os seus termos e condições as sanções de suspensão e bloqueio da conta e retenção do saldo por 90 dias para cobrir eventuais prejuízos aos clientes (ID 46795933, pág. 4).
3. Inexistindo nos autos provas aptas a justificar o bloqueio da conta da autora, sendo o print de tela juntado à contestação insuficiente para tanto, mostra-se indevido o bloqueio realizado por motivo de segurança.
4. O bloqueio de valores não é suporte fático para a aplicação do regramento contido parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor que exige o pagamento indevido. Inexistindo pagamento indevido, imprópria a pretensão de restrição em dobro. Sentença reformada neste ponto.
5. A indisponibilidade do saldo da conta por mais de 90 dias sem justo motivo é suficiente para a configuração de danos morais quando enseja preocupação e o não pagamento de compromissos financeiros básicos, sendo adequada a compensação de R$4.000,00 fixada na origem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, conforme relatório e votos em separado.
7. Sem custas ou honorários.